Tribunal: TJSP
Processo: 2012034-70.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Furto qualificado.
2-) Pleito de trancamento da ação penal por atipicidade da conduta. Impossibilidade.
3-) Não há se falar de inépcia da denúncia, porque a inicial acusatória cumpre os requisitos formais para o ajuizamento da ação penal (art. 41 do Código de Processo Penal),
4-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Furto qualificado.
2-) Pleito de trancamento da ação penal por atipicidade da conduta. Impossibilidade.
3-) Não há se falar de inépcia da denúncia, porque a inicial acusatória cumpre os requisitos formais para o ajuizamento da ação penal (art. 41 do Código de Processo Penal),
4-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
5-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, com base nas circunstâncias do caso concreto e nas condições pessoais do paciente (os pacientes são reincidentes, inclusive, pela prática de crimes contra o patrimônio, estavam em cumprimento de pena e não declararam o exercício de atividade lícita), as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
6-) Temas relacionados ao mérito da ação penal e benefícios que poderão ser concedidos ao paciente em caso de eventual condenação demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
7-) Ordem denegada.